Tribunal: TJES
Processo: 5003395-81.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003395-81.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANSELMO TOZI
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5003395-81.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ANSELMO TOZI

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANSELMO TOZI
contra a r. decisão com cópia no ID 1368141, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra que, nos autos de
ação por ato de improbidade administrativa
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em desfavor do recorrente e outros,
recebeu a inicial
nos termos da Lei nº 8.429/92.

Em suas razões recursais constante no ID 1368122, a parte recorrente aduz, em resumo, (i) a inexistência de indício e de ato de improbidade, pois a mesma controvérsia já foi submetida ao Tribunal de Contas e ao Tribunal de Justiça com conclusão de inexistência de improbidade; (ii) a inexistência de ato de improbidade diante da efetiva necessidade da celebração do convênio e do contrato impugnado; (iii) inexistência de improbidade administrativa em razão da ausência de irregularidade na inexigibilidade de licitação e ausência de direcionamento; e (iv) inexistência de improbidade administrativa ante a ausência de prejuízo ao erário.

Destarte, pugnou pelo recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo para suspender os termos da decisão recorrida. No mérito, requer a reforma do
decisum
objurgado com o não recebimento da vestibular.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi
indeferido
(ID 1405929).

Contrarrazões apresentadas no ID 1828634, em que o agravado punga, preliminarmente, pela necessária observância do regramento processual do artigo 17, §§ 7º, 8º, 9º, da Lei n.º 8.429/92 em sua redação anterior, por observância do ato jurídico perfeito e do princípio do
tempus regit actum
e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer constante no ID 2038541, opina, preliminarmente, pela irretroatividade da Lei nº 14.230/2021, com a consequente aplicação do art. 17, §§ 7º, 8º e 9º, da Lei nº 8.429/1992 em sua redação anterior e, no mérito desprovimento do recurso.

Em despacho proferido no ID 2079276, foi determinada a intimação do agravante para se manifestar acerca da possibilidade de aplicação da Lei nº 14.230/2021 ao caso em apreço.

No ID 2144334, o agravante sustentou a aplicação imediata da Lei nº 14.230/2021 e requereu, consequentemente, o reconhecimento da prescrição.

Em despacho inserido no ID 2154566, foi assegurado ao agravado e a d. Procuradoria de Justiça a possibilidade de exercerem o contraditório a respeito do tema mencionado na petição retro.

O agravado, em petição acostada no ID 3005402, bem como a d. Procuradoria de Justiça, em parecer constante no ID 3061481, pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 29 de agosto de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

- Desembargadora Convocada DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho
o voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, no sentido de
conhecer
do recurso e a este
negar provimento
, mantendo íntegra a decisão pelo qual o douto Juízo de primeiro grau recebeu a petição inicial da ação de improbidade administrativa proposta em desfavor do recorrente.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5003395-81.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ANSELMO TOZI

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANSELMO TOZI
contra a r. decisão com cópia no ID 1368141, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra que, nos autos de
ação por ato de improbidade administrativa
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em desfavor do recorrente e outros,
recebeu a inicial
nos termos da Lei nº 8.429/92.

Em suas razões recursais constante no ID 1368122, a parte recorrente aduz, em resumo, (i) a inexistência de indício e de ato de improbidade, pois a mesma controvérsia já foi submetida ao Tribunal de Contas e ao Tribunal de Justiça com conclusão de inexistência de improbidade; (ii) a inexistência de ato de improbidade diante da efetiva necessidade da celebração do convênio e do contrato impugnado; (iii) inexistência de improbidade administrativa em razão da ausência de irregularidade na inexigibilidade de licitação e ausência de direcionamento; e (iv) inexistência de improbidade administrativa ante a ausência de prejuízo ao erário.

Destarte, pugnou pelo recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo para suspender os termos da decisão recorrida. No mérito, requer a reforma do
decisum
objurgado com o não recebimento da vestibular.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi
indeferido
(ID 1405929).

Contrarrazões apresentadas no ID 1828634, em que o agravado punga, preliminarmente, pela necessária observância do regramento processual do artigo 17, §§ 7º, 8º, 9º, da Lei n.º 8.429/92 em sua redação anterior, por observância do ato jurídico perfeito e do princípio do
tempus regit actum
e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer constante no ID 2038541, opina, preliminarmente, pela irretroatividade da Lei nº 14.230/2021, com a consequente aplicação do art. 17, §§ 7º, 8º e 9º, da Lei nº 8.429/1992 em sua redação anterior e, no mérito desprovimento do recurso.

Em despacho proferido no ID 2079276, foi determinada a intimação do agravante para se manifestar acerca da possibilidade de aplicação da Lei nº 14.230/2021 ao caso em apreço.

No ID 2144334, o agravante sustentou a aplicação imediata da Lei nº 14.230/2021 e requereu, consequentemente, o reconhecimento da prescrição.

Em despacho inserido no ID 2154566, foi assegurado ao agravado e a d. Procuradoria de Justiça a possibilidade de exercerem o contraditório a respeito do tema mencionado na petição retro.

O agravado, em petição acostada no ID 3005402, bem como a d. Procuradoria de Justiça, em parecer constante no ID 3061481, pugnam pelo desprovimento do recurso.

Na origem, trata-se de ação por atos de improbidade administrativa ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, ora agravado, em face de
ANSELMO TOZI
, ora agravante, e outros (+4), visando apurar, em breve resumo, a prática, por parte dos demandados, de ato(s) de improbidade administrativa que redundaria(m) em flagrante(s) prejuízo(s) ao erário Municipal e também ao Estadual – dimensionado no montante de R$ 6.518.149,44 (seis milhões, quinhentos e dezoito mil, cento e quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos) – e que atentaria(m) contra os princípios da administração pública, violando os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições, sendo-lhes aplicadas, pois, as sanções cominadas no art. 12 e incisos, da Lei nº 8.429/92.

Para tanto, afirma o
parquet
que os atos de improbidade foram praticados no âmbito da celebração do Convênio nº 003/2010, pactuado entre o Estado do Espírito Santo e o Município da Serra, no qual a empresa MV SISTEMAS LTDA foi contratada diretamente, através do contrato nº 306/2010. Nesse passo, sustenta que, no Inquérito Civil nº MPES 048.12.13.168515-8, restou demonstrado que a contratação ocorreu de forma desnecessária, apresentado indícios de inexigibilidade indevida no processo de licitação.

No que se refere especificadamente ao agravante, sustentou que:

“ANSELMO TOZI, ex Secretário de Estado da Saúde, liberou verba pública do Fundo Estadual de Saúde sem a estrita observância das normas pertinentes, influindo para a sua aplicação irregular; bem como promoveu o gasto impróprio de verbas públicas e frustrou a licitude de processo licitatório, ao formular convênio, cujas cláusulas e anexos, condicionavam a alocação de recursos públicos estaduais à contratação direcionada da empresa MV Sistemas Ltda., por inexigibilidade indevida de licitação e para a prestação de serviços desnecessários e inadequados aos objetivos contratuais e às necessidades do poder público, ocasionando lesão ao erário, em flagrante violação aos princípios da administração pública” (fls. 83/86).

Depois de apresentada a defesa prévia pelos requeridos, o magistrado singular recebeu a inicial, utilizando-se dos seguintes fundamentos:

“Não se ignora, frise-se, que de fato pode assistir razão à parte no que tange ao tanto quanto alegado nesse contexto, mas, agora, o que impende avaliar é se vem a peça de ingresso instruída com documentação que deixe suficientemente demonstrada a existência dos indícios de prática de ato de improbidade ou mesmo justificação – ainda que plausível – acerca de sua suposta ocorrência, a teor do disposto em meio ao art. 17, §6º, da Lei nº 8.429/92.

Digno de registro, outrossim, que somente poderá ser liminarmente inadmitida a pretensão respectiva se convencer-se o julgador quanto à flagrante inexistência de ato de improbidade, à também evidente improcedência da ação ou à inadequação da via eleita (art. 17, §8º, da LIA).

E, quanto ao primeiro e segundo dos óbices ao processamento da presente, entendo-os por não verificáveis prima facie, eis que existem, no bojo dos autos, elementos – alegações aliadas a um certo acervo documental – que apontam a possibilidade de adoção de conduta que pode caracterizar como improba, já que se faz expressa referência, não só na inicial, mas em meio à documentação que a acompanha, a um mau emprego ou a um simples desperdício de verbas públicas, a uma suposta violação à impessoalidade/moralidade quando da contratação direta indicada como havida em relação à empresa que nesta figura como quarta Ré, e, dentre outras coisas – porque nem todos teriam praticado os mesmos atos – à violação, de um modo geral, aos princípios que regem a administração pública.

Certo é que os elementos de defesa que apontem em sentido diverso hão de ser examinados a fim de se averiguar se, de fato, há um mau entendimento sobre o que efetivamente ocorra, já que em sede de defesa prévia se faz expressa alusão à busca pelo atendimento do interesse público.

De toda sorte, não há como se olvidar que a possibilidade de afronta a preceitos que regulam a conduta da Administração ou mesmo a adoção de posturas que gerem o enriquecimento ilícito de quem dela se valha ou que, de um modo geral, representem prejuízo ao erário, se encontram no rol das modalidades de práticas reveladoras de atos de improbidade.

Logo, por mais que não se tenha certeza sobre sua efetiva ocorrência, uma conjectura em sentido tal pode ser levada a efeito em se considerando a tão só arguição constante do exórdio, pelo que de rigor que, nesse particular, seja ao feito dado o regular andamento, porquanto a possibilidade de existência do(s) ato(s) pode vir a se revelar como também possível procedência da demanda proposta, ainda que parcial.”

Foi justamente em face do supramencionado pronunciamento que foi interposto o recurso que passo a analisar.

Pois bem.

O entendimento jurisprudencial a respeito da etapa inicial da ação civil pública por ato de improbidade administrativa é no sentido de que deve ser priorizado o interesse público no desenvolvimento do processo, bastando a presença de meros indícios de atos de improbidade administrativa.

Nesse ponto, vejamos os seguintes precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

(...)

3. A presença de indícios de cometimento de atos de improbidade autoriza o recebimento da petição inicial da Ação Civil Pública destinada à apuração de condutas que se enquadrem à Lei 8429/1992. Deve, assim, prevalecer o princípio do
in dubio pro societate
. Precedentes do STJ.

(REsp 1786187/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019)

___________________

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PETIÇÃO INICIAL. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE COMETIMENTO DE ATO ÍMPROBO
. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. IN DUBIO PRO SOCIETATE.

(...)

3. Nos termos do art. 17, § 8º, da Lei 8.429/1992, a Ação de Improbidade Administrativa só deve ser rejeitada de plano se o órgão julgador se convencer da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, de tal sorte que a presença de indícios da prática de atos ímprobos é suficiente ao recebimento e processamento da ação, uma vez que, nessa fase, impera o princípio do
in dubio pro societate
. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no REsp 1.596.890/PA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/5/2018; AgInt no AREsp 1.220.029/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 28/8/2018; AgInt no REsp 1.606.709/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2018, DJe 22/6/2018.

4. Na fase inicial de delibação da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade, a existência de indícios razoáveis que possam levar o julgador a enquadrar os fatos narrados como ato de improbidade já justificam a continuidade da fase de instrução e julgamento do processo.

5. O indeferimento da petição inicial nessas situações significa desconsiderar a importante atividade investigatória de instituições essenciais ao Estado brasileiro, que tanto contribuem para o combate à corrupção, à improbidade na Administração Pública e à malversação do dinheiro público.

6 Deve-se privilegiar, em casos como o ora analisado, a defesa do interesse público quanto ao esclarecimento dos fatos relacionados à atuação dos servidores e gestores públicos.

7. A propósito da aplicação do princípio
in dubio pro societate
nas Ações de Improbidade Administrativa (
mutatis mutandis
): REsp 1.567.026/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 27/8/2018; AgInt no AREsp 986.617/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 2/8/2018; AgRg no REsp 1.495.755/PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 5/3/2018; REsp 1.333.744/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 30/10/2017; AgInt no AREsp 1.146.426/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 25/5/2018.

8. Recurso Especial não conhecido.(REsp 1820025/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 11/10/2019)

Portanto, a decisão que recebe a petição inicial – ora hostilizada – não é o momento processual adequado para o aprofundamento acerca do mérito das questões em julgamento, especialmente quanto à suficiência ou insuficiência das provas apresentadas com a inicial.

Dessa forma, segundo o posicionamento externado pelo Superior Tribunal de Justiça, a norma que dispõe sobre a fase inicial - §§ 7º, 8º e 9º, do art. 17, da Lei de Improbidade – visa, tão somente, afastar a propositura de demandas nitidamente temerárias.

Isto é, as ocasiões em que se pode obstacularizar o prosseguimento da ação de improbidade são aquelas em que restar sobejamente comprovada a inexistência de condutas ímprobas, tornando tais casos em situações excepcionalíssimas.

No caso vertente, a meu ver, os fatos narrados na peça exordial, conjuntamente com os documentos que a guarnecem, a princípio, demonstram que haviam outras alternativas mais eficientes e econômicas do que a contratação da empresa recorrente, não sendo o serviço por ela prestado singular e exclusivo, frustrando, desde modo o processo de licitação, o que ocasiona lesão ao erário.

Inclusive, compreendo que, neste momento, a referida conclusão não é infirmada em razão das alterações empreendidas pela Lei nº 14.230/2021 à Lei de Improbidade Administrativa, notadamente aquelas concernentes à exclusão da modalidade culposa para reconhecimento dos atos ímprobos.

Nesse sentido, como dito, os alegados fatos ímprobos narrados na petição inicial são robustos para dar prosseguimento ao trâmite processual, para que se possa apurar, em fase instrutora, se a conduta da recorrente e dos demais requeridos foi eivada de dolo, ou não.

Inclusive, o Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, recentemente, tratou da presente questão, aduzindo que na fase de recebimento da ação de improbidade administrativa
“(...) o que deve ser avaliado (...) é se a conduta imputada à agravante, em tese, configura improbidade administrativa.
A existência ou não de prova do superfaturamento ou do dolo em lesar o erário é matéria a ser deliberada após a instrução probatória, bastando, para o recebimento da inicial, os indícios da prática de improbidade
”.
(TJMG; AI 1011549-21.2021.8.13.0000; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Renato Dresch; Julg. 16/12/2021; DJEMG 17/12/2021)

A título elucidativo, transcrevo a ementa do referido julgamento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ILEGITIMIDADE DA PARTE. SÓCIO. PESSOA JURÍDICA. RECEBIMENTO DA INICIAL. INDÍCIOS. SUFICIÊNCIA. Não há nulidade da decisão que, embora sucinta, decide fundamentadamente a questão posta em exame. A responsabilidade do sócio não se confunde com a responsabilidade da pessoa jurídica e a responsabilização do sócio depende da prova de sua participação e benefício direto pela prática da improbidade administrativa, caso em que responderá nos limites da sua participação.
A Lei exige, para o recebimento da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, a existência de indícios da prática de ato lesivo ao patrimônio público ou contra os princípios da Administração Pública, demonstrados por meio de documentos que contenham indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo imputado ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas (art. 17, §6º, LIA). A análise da prática de improbidade administrativa, para fins de recebimento da inicial, encontra limitações no plano da cognição vertical, uma vez que ainda não se instaurou a fase de instrução probatória e o contraditório ainda não se encontra estabelecido, pois sequer há a citação da parte contrária
. (TJMG; AI 1011549-21.2021.8.13.0000; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Renato Dresch; Julg. 16/12/2021; DJEMG 17/12/2021)

Ademais, calha acentuar que o acórdão nº 136/2018 (Processos nº 06773/2014-6, 00316/2014-6, 01972/2014-8) do Tribunal de Contas não examinou eventual responsabilização por dano ao erário e julgou a contas dos gestores lá mencionados, regulares mas com ressalvas.

Outrossim, ainda que a Corte de Contas naquele julgado tenha apurado as condutas investigadas pelo Ministério Público no Inquérito Civil nº MPES 048.12.13.168515-8 – que acompanha a inicial de origem – não há dúvidas que o agravante não foi parte naquele processo, de modo que suas condutas não passaram pelo crive daquele órgão.

Sobre esse enfoque, é valido mencionar que tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal Federal possuem consolidada jurisprudência no sentido da independência das esferas administrativas e judiciais. Vejamos:

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PETIÇÃO INICIAL. RECEBIMENTO. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE COMETIMENTO DE ATO ÍMPROBO.
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS CIVIL E PENAL.

(...)

8.
O Superior Tribunal de Justiça tem firme posicionamento no sentido da independência entre as esferas penal e cível, a não ser que no âmbito criminal seja reconhecida a não ocorrência do fato ou a negativa de autoria, o que não se deu na espécie em exame
. Precedentes: AgRg no AgRg no AREsp 558.920/MG, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13/10/2016; REsp 1388363/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18/10/2016; REsp 1364075/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 02/12/2015; AgRg no REsp 1220011/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 06/12/2011.

9. Agravo Interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 731.118/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 24/04/2017)

__________________

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRORDINÁRIO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE SERVIDOR. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS
. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES.
O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a aplicação de penalidade na instância administrativa é independente das esferas penal, cível e de improbidade administrativa
. Caso em que a resolução da controvérsia demandaria a análise da legislação local e o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.

(RE 736351 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 12/11/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 10-12-2013 PUBLIC 11-12-2013)

Registro, também, que nos autos do agravo de instrumento nº 0027168-76.2018.8.08.0024
1
, em que a c. Primeira Câmara Cível deu provimento ao recurso da empresa contratada para indeferir, com resolução de mérito, a petição inicial da ação civil por ato de improbidade registrada sob o nº 0039189-89.2015.8.08.0024, as condutas apuradas neste processo se originaram de inquérito civil diverso, que examinou a primeira contratação da empresa MV Sistemas Ltda.

Diante desse quadro, não obstante o julgamento favorável ao recorrente na primeira contratação possa influenciar ao seu favor nos demais processos, é certo que, neste momento inicial da demanda de origem, vigora o princípio do
in dubio pro societate
, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, colaciono o recente julgado:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ATO DE IMPROBIDADE. RECEBIMENTO DA INICIAL. INDÍCIOS DA PRÁTICA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ.

1. In casu, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: “Superadas essas questões preliminares, verifica-se pela análise detida da petição inicial da ação civil pública por ato de improbidade administrativa e dos documentos que a instruem que o Ministério Público Federal descreveu as circunstâncias fáticas e jurídicas que a embasam de modo suficientemente preciso e capaz de ensejar o seu prosseguimento com relação ao agravante, ODILON SILVEIRA AGUIAR (ex-prefeito do Município de Tauá-CE), sendo a instrução o momento processual adequado para se apurar a presença de todos os elementos exigidos para a caracterização dos atos de improbidade imputados aos demandados”.

2. Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, havendo indícios da prática de ato de improbidade administrativa, por força do princípio
in dubio pro societate
, a ação deve ter seu regular processamento, para que seja dada oportunidade às partes de produção das provas necessárias, a fim de permitir um juízo conclusivo acerca das condutas narradas, inclusive sobre a presença do elemento subjetivo.

3. Outrossim, segundo a jurisprudência desta Corte, "somente após a regular instrução processual é que se poderá concluir pela existência, ou não, de: (I) enriquecimento ilícito; (II) eventual dano ou prejuízo a ser reparado e a delimitação do respectivo montante; (III) efetiva lesão a princípios da Administração Pública; e (IV) configuração de elemento subjetivo apto a caracterizar o noticiado ato ímprobo" AgRg no AREsp 400.779/ES, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 17/12/2014.

4.
Com efeito, a improcedência das imputações de improbidade administrativa, em juízo de admissibilidade da acusação, constitui juízo que não pode ser antecipado à instrução do processo, mostrando-se necessário o prosseguimento da demanda, de modo a viabilizar a produção probatória, indispensável ao convencimento do julgador, sob pena, inclusive, de cercear o
jus accusationis
do Estado
.

5. Diante das razões acima expendidas, verifica-se que o Tribunal a quo decidiu de acordo com a jurisprudência do STJ, de modo que se aplica à espécie o enunciado da Súmula 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".

6. Ressalte-se que o entendimento pacificado no âmbito do egrégio Superior Tribunal de Justiça é de admitir a aplicação da Súmula 83/STJ aos Recursos Especiais interpostos com fundamento na alínea "a" do aludido permissivo constitucional (AgRg no AREsp 354.886/PI, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2016).

7. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp 1815871/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 31/08/2021)

Nesse sentido, ao menos diante da cognição em que proferida a decisão hostilizada, compreendo que os elementos probatórios trazidos pelo
Parquet
são suficientes para admitir a ação de origem em desfavor da parte recorrente, para que, em fase processual ulterior e oportuna, se possa aferir, com exatidão, a conduta perpetrada pela ora agravante.

Por fim, trago a colação recente julgado desta c. Terceira Câmara Cível de minha Relatoria em que foi mantido o recebimento da inicial em face de outra requerida nos mesmos autos originários:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RECEBIMENTO DA INICIAL – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– NECESSIDADE DE ALARGAMENTO DA FASE INSTRUTÓRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Sabe-se que a decisão que recebe a petição inicial – ora hostilizada – não é o momento processual adequado para o aprofundamento acerca do mérito das questões em julgamento, especialmente quanto à suficiência ou insuficiência das provas apresentadas com a inicial.

2. É dizer, a existência de indícios da prática de atos de improbidade administrativa justifica o recebimento da petição inicial, para que, na ampla via cognitiva, sejam investigados se efetivamente ocorreram. Aplicação do princípio
in dubio pro societate
.

3. Caso em que os fatos narrados na peça exordial, conjuntamente com os documentos que a guarnecem, a princípio, demonstram que haviam outras alternativas mais eficientes e econômicas do que a contratação da empresa recorrente, não sendo o serviço por ela prestado singular e exclusivo, frustrando, desde modo o processo de licitação, o que ocasiona lesão ao erário, de modo que tal situação merece ser melhor esclarecida mediante a necessária instrução processual, sendo devido, portanto, o recebimento da inicial pelo juízo singular.

4. A referida conclusão não é infirmada em razão das alterações empreendidas pela Lei nº 14.230/2021 à Lei de Improbidade Administrativa, notadamente aquelas concernentes à exclusão da modalidade culposa para reconhecimento dos atos ímprobos, pois os alegados fatos ímprobos narrados na petição inicial são robustos para dar prosseguimento ao trâmite processual, para que se possa apurar, em fase instrutora, se a conduta do recorrente e dos demais requeridos foi eivada de dolo, ou não.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5004519-02.2021.8.08.0000)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. " O procedimento prévio ao recebimento da petição inicial da ação de improbidade administrativa tem por objetivo evitar o processamento de ações temerárias, claramente improcedentes ou quando ausentes as condições da ação ou pressupostos processuais. Assim, na hipótese de ausência de qualquer indício quanto à ocorrência de ato de improbidade, de manifesta improcedência ou de inadequação da via eleita, o processo deve ser extinto após a manifestação prévia, com fundamento no artigo 17, § 8º, da Lei nº 8.429/92 ." [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 023189000112, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/04/2019, Data da Publicação no Diário: 20/05/2019). 2. A representação ajuizada pelo Ministério Público limitou-se aos apontamentos do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Patrimônio Público de irregularidades formais no certame, os quais, no entanto, foram integralmente rechaçados pelos órgãos técnicos do Tribunal de Contas, não havendo indicação mínima do dolo ou culpa grave da empresa e do agente público a justificar o prosseguimento da ação. 3. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189012230, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 15/09/2020)

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5003395-81.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ANSELMO TOZI

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RECEBIMENTO DA INICIAL – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE –

NECESSIDADE DE ALARGAMENTO DA FASE INSTRUTÓRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Sabe-se que a decisão que recebe a petição inicial – ora hostilizada – não é o momento processual adequado para o aprofundamento acerca do mérito das questões em julgamento, especialmente quanto à suficiência ou insuficiência das provas apresentadas com a inicial.

2.
É dizer, a existência de indícios da prática de atos de improbidade administrativa justifica o recebimento da petição inicial, para que, na ampla via cognitiva, sejam investigados se efetivamente ocorreram. Aplicação do princípio
in dubio pro societate
.

3.
Caso em que os fatos narrados na peça exordial, conjuntamente com os documentos que a guarnecem, a princípio, demonstram que haviam outras alternativas mais eficientes e econômicas do que a contratação da empresa requerida, não sendo o serviço por ela prestado singular e exclusivo, frustrando, desde modo o processo de licitação, o que poderia ocasionar lesão ao erário, de modo que tal situação merece ser melhor esclarecida mediante a necessária instrução processual, sendo devido, portanto, o recebimento da inicial pelo juízo singular.

4
. A referida conclusão não é infirmada em razão das alterações empreendidas pela Lei nº 14.230/2021 à Lei de Improbidade Administrativa, notadamente aquelas concernentes à exclusão da modalidade culposa para reconhecimento dos atos ímprobos, pois os alegados fatos ímprobos narrados na petição inicial são robustos para dar prosseguimento ao trâmite processual, para que se possa apurar, em fase instrutora, se a conduta do recorrente e dos demais requeridos foi eivada de dolo, ou não.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.